Tribunal: STF
Processo: HC 165194
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL), LESÕES CORPORAIS LEVES (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.668/1941). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, na condição de proprietário de um estabelecimento comercial e, portanto, chefe dos seguranças acusados de espancar a vítima, consentiu com as agressões perpetradas por seus funcionários, deixando o ofendido inconsciente na calçada em frente ao estabelecimento, sem prestar-lhe o socorro necessário.



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante permanece fora do âmbito da Justiça



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.